Tribunal: STF
Processo: HC 228055
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e resistência. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente o HC 820.048, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Cumulativamente, pleiteia a fixação do regime inicial aberto a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). No caso, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 09.03.2022 e para a acusação, em 10.02.2022.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso dos autos, a hipótese é de paciente definitivamente condenado às penas de 5 anos de reclusão e de 2 meses de detenção pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal, respectivamente. As instâncias de origem fixaram o regime semiaberto para o início do cumprimento de ambas as penas privativas de liberdade.



10. As instâncias precedentes afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 com base em dados objetivos da causa, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (198 (eppendorfs de crack (33,2g); 100 invólucros de cocaína (79,3g); 100 frascos de skunk (48,4g) e 275 invólucros de maconha (1,450 kg) - e da dedicação à atividade criminosa. De modo que não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    Quanto à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, diversamente do que sustenta a defesa, a instância de origem verificou a impossibilidade de incidência da minorante em evidências concretas de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, frise-se, não apontou, isoladamente, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas, tendo sido indicado expressamente a apreensão de elevada quantia e anotações atinentes à contabilidade do vil comércio ínsitas à perene traficância (fl. 167). Não há falar, portanto, em ilegalidade ou bis in idem.



11. Quanto ao regime prisional, anoto que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão. De modo que a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).



12. Por fim, pontuo que o caso atrai a orientação jurisprudencial deste Tribunal no sentido da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal (HCs 118.602 e 119.811, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 121.543, Rel. Min. Luiz Fux; HC 118.717, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de maio de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator